Tribunal: TJDFT
Processo: 0741559-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741559-23.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: SANDOVAL DA SILVA MOREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE BEM NA PENDÊNCIA DE AÇÃO PASSÍVEL DE REDUZIR O DEVEDOR À INSOLVÊNCIA. NECESSIDADE DE CITAÇÃO VÁLIDA, ANTES DA ALIENAÇÃO. PRECEDENTE DO STJ. VENDA DE VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, SEM ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E SEM REGISTRO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. CIRCUNSTÂNCIA QUE REVALA MÁ-FÉ. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. 1. A par de outras hipóteses legais específicas, considera-se fraude à execução a alienação de bem na pendência de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência. E, ao analisar o momento a partir do qual surge essa presunção relativa, o STJ, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu que é indispensável que o devedor já tenha sido citado ao tempo da alienação. 2. Como a alienação do bem objeto dos embargos de terceiro ocorreu após a propositura da execução, mas sem que o mandado de citação dos executados tivesse, ao menos, sido expedido, este fato objetivo, por si só, não representa fraude à execução, nos moldes do entendimento jurisprudencial vinculante. 3. A alienação de veículo automotor- bem móvel-, opera-se com a tradição, constituindo o registro no órgão de trânsito apenas um procedimento administrativo. Ademais, a cessão de direitos aquisitivos sobre veículo financiado com garantia de alienação fiduciária à revelia da instituição financeira, apesar de ser inoponível a esta, é válida e eficaz entre os contratantes, não constituindo indício de má-fé o fato de não ter havido transferência para o nome do adquirente. 4. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 792, inciso IV, §1o, do Código de Processo Civil, porque, sendo o veículo alienado após a propositura da execução, deveria ter reconhecido a fraude à execução e mantido a constrição judicial. Em contrarrazões, o recorrido requer sejam majorados os honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 792, inciso IV, §1o, do CPC. Com efeito, a turma julgadora considerou que, apesar de a alienação do bem ter ocorrido após a propositura da execução, o mandado de citação dos executados sequer havia sido expedido, o que afasta a tese de fraude à execução. Ademais, a Corte Superior entende que, para se aferir se houve ou não fraude à execução, é indispensável reapreciar conteúdo fático e probatório, providência vedada pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no AREsp 1715818/RJ, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 1o/7/2021). Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, embora previsto no artigo 85, §11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015